Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701538-24.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 14605742): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes já qualificadas. A parte autora afirma que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão há mais de vinte anos e que a mensalidade sofreu reajuste, em fevereiro de 2019, pela mudança de faixa etária de 65 anos para 66 anos, no percentual de 55,85%. Defende que o reajuste por faixa etária é abusivo à luz do Estatuto do Idoso e por se enquadrar na exceção do parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/98. Alega ocorrência de danos morais. Requer, em sede de tutela provisória, a suspensão do reajuste referente à faixa etária. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do reajuste de plano de saúde contratado há mais de 20 anos com a devolução do valor pago a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior ao correspondente a uma anualidade. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 31543891) e da antecipação dos efeitos da tutela (ID 31958219). A ré apresentou contestação (ID 37433601). Alega a inaplicabilidade do CDC por ser entidade de autogestão e do Estatuto do Idoso ao contrato da autora, pois firmado antes de sua vigência. Defende a legalidade da cláusula 19 que prevê a aplicação do reajuste, cujos índices estão disponíveis no sítio eletrônico e a inexistência de danos morais. Réplica (ID 39597484).” – ID 14605742, p. 1. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “1) DETERMINAR que a requerida se abstenha de reajustar o plano de saúde da autora com base na faixa etária, prevalecendo o reajuste contratual anual, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), limitada a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 2) CONDENAR a requerida a restituir à autora, os valores a maior pagos mensalmente em razão do reajuste por mudança de faixa etária a partir do mês de fevereiro de 2019 até a efetivação da retificação do valor descontado, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Resolvo, por conseguinte, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca desproporcional, condeno a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, restando a autora condenada nos ônus restantes.” – ID 14605742, p. 6. Opostos embargos de declaração pela ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI (ID 14605745), esses foram acolhidos para sanar omissão, da qual decorreram efeitos infringentes, sendo então os pedidos julgados improcedentes: “Assim, assiste razão ao réu em sua tese de que não é possível impor aplicação retroativa de norma posterior a um contrato iniciado antes de sua vigência, de modo a não ser aplicável o art. 15, parágrafo único da Lei 9.656/98 ao caso concreto. Tal dispositivo legal só é aplicável aos contratos firmados entre 02/01/1999 e 01/01/2004, pois foi nesta data que entrou em vigor o Estatuto do Idoso e vedou completamente o reajuste por faixa etária a partir dos 59 anos de idade, mas que também não é aplicado à hipótese dos autos pelo princípio da irretroatividade da norma (art. 6o da LNDB). Por conseguinte, considerando que o contrato é anterior à vigência da lei específica dos planos de saúde e do Estatuto do Idoso, estas normas não se aplicam à hipótese em concreto, razão pela qual é legal o reajuste do plano de saúde conforme pactuado em contrato e nos respectivos regulamentos. Por fim, em relação ao dano moral pretendido, a teor do que dispõe o art. 927 do CC, faz-se necessária a demonstração da ocorrência dos elementos essenciais à responsabilidade civil subjetiva, quais sejam o ato ilícito, o nexo causal e o dano, sendo que constitui ato lícito o praticado no exercício regular de um direito (art. 188, inc. I, do CC), como na hipótese dos autos. Reputado lícito o reajuste implementado pela ré, caracteriza-se ausente um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, motivo pelo qual não há que se falar em dever de compensar o dano moral alegado pela autora. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS de declaração opostos para sanar a omissão apontada e, apreciando o argumento faltante, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, declarando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 6o do CPC.” – ID 14605750. A autora MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI apelou (ID 14605753). Nas razões recursais, afirma que “a decisão de id. 31958219, que indeferiu a antecipação de tutela, entendeu que a petição inicial preenche todos os requisitos de admissibilidade e por isso determinou a citação da requerida, afastando a exigência de pagamento das custas de ingresso, ou seja, tacitamente reconheceu o direito da apelante à Justiça Gratuita” (ID 14605753, p. 6), razão pela qual requer sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que “o contrato firmado entre as partes, assinado em 1997, previa vigência de apenas 12 (doze) meses, fim do qual deveria ser renovado. Previa, ainda, que seria RENOVADO automaticamente a cada período de 12 meses” (ID 14605753, p. 8), o que demonstraria que as renovações se deram sob a égide da Lei 9.656/1998, já que obrigações de trato sucessivo. Aduz, também, que o Superior Tribunal de Justiça “já determinou a aplicação retroativa das disposições do Estatuto do Idoso ao contrato de plano de saúde, especialmente considerando se tratarem de contratos de trato sucessivo” (ID 14605753, p. 11). Narra que o reajuste do plano de saúde na forma implementada causou-lhe “grande aflição e abalo emocional” (ID 14605753, p. 14), o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para: “a) deferir em tutela de urgência o imediato cancelamento do reajuste de 55,85% pela mudança de faixa etária, aplicado desde fevereiro de 2019, cominando pela (sic) de multa para desencorajar o descumprimento da tutela; b) reconhecer o deferimento da Justiça Gratuita à autora, pela decisão de id. 31958219, que recebeu a inicial afastando a necessidade de recolhimento das custas; c) reconhecer como ato discriminatório o reajuste de 55,83% no plano de saúde por alteração da faixa etária, de 65 para 66 anos de idade, à luz das renovações anuais do contrato, que fazendo incidir as disposições da Lei 9656/98, bem como reconhecer a possibilidade de aplicação retroativa do Estatuto do Idoso, em especial o § 3o de seu art. 15, e assim determinar o cancelamento do reajuste e a consequente restituição dos valores pagos; d) reconhecer a ocorrência do dano moral e fixar indenização justa.” – ID 14605753, p. 15. Contrarrazões da ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI pelo desprovimento do recurso (ID 14605757). Embora intimada a apresentar documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, a autora MARIA MOUSINHO GROSSI quedou-se inerte (certidão de ID 14636311). Indeferidos os benefícios da justiça gratuita (ID 15079562). A autora peticionou, requerendo a reconsideração da decisão de ID 15079562 e juntou recolhimento do preparo (ID 15942288, 15942748 e 15942750). É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça Analiso pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça à autora (ID 15079562): intimada a apresentar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros)” (IDs 14752791 e 14636311), quedou-se inerte (ID 15079562). Argumenta (ID 15942288) que “o despacho que conferiu prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência foi publicado no dia 10/03/2020, uma semana antes de serem suspensos os prazos em todo o país em razão da pandemia do Coronavírus”, mas o causídico, “por se encontrar na área de risco por dois fatores (73 anos de idade e portador de asma), já se encontrava em isolamento para preservação de sua saúde, o que prejudicou o atendimento do referido prazo”. Aduziu ainda que “a Justiça Gratuita foi deferida na origem, mas por algum lapso foi desconsiderada pela sentença recorrida”. Vejamos. Em 26.02.2019, MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI ajuizou ação sob procedimento comum em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, momento em que pediu os benefícios da gratuidade de justiça (ID14605437 – p.7). Instada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica por decisão proferida em 11.03.2019 (ID 14605452), juntou Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2017 (ID14605454); concedido o prazo de mais dez dias para cumprimento da determinação (ID 14605457), certificada, em 03.04.2019, a inércia da autora (ID14605709), indeferido, assim, o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 14605711). Em 05.04.2019, a autora pediu reconsideração dessa decisão e juntou documentos (ID14605713 – ID 14605719). Em 23.04.2019, sobreveio decisão pela qual indeferida a tutela antecipada de mérito. Inicial recebida mesmo sem a juntada do comprovante do pagamento das custas iniciais (ID 14605721). Por sentença proferida em 1o de outubro de 2019, definida condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, c/c §8o, CPC, sem menção a observância do artigo 98, CPC atinente a gratuidade de justiça (ID14605751). Isto, ao contrário do alegado pela apelante/autora, demonstra a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça gratuita (ID 14605750). Não prospera a alegação da autora de que isolamento decorrente da pandemia de COVID-19 justifica não apresentação de documentos no prazo: trata-se de processo que tramita em meio eletrônico, desnecessário comparecimento ao Tribunal para peticionar; além disso, conforme consta na procuração de ID 14605438, endereço profissional do causídico é o mesmo declinado como domicílio da autora MARIA TERESINHA. Afastada, pois, qualquer dificuldade em apresentar os documentos solicitados. De qualquer forma, preparo recolhido (ID 15942750), preclusão lógica que deve ser reconhecida. A propósito, esta Corte entende que “o recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica” (Acórdão 1029667, unânime, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017). Assim, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita deve ser mantido. Do pedido de antecipação da tutela recursal Impende registrar que a decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada de mérito foi indeferida (ID 14605721), indeferimento mantido em sentença, fundamento de “perigo de irreversibilidade, o que obsta o deferimento de tal modalidade de tutela, na forma do art. 300, §3o, CPC” (ID 14605742 – p.5). Conforme o artigo 1.012, caput do Código de Processo Civil, o recurso de apelação será recebido em regra nos efeitos devolutivo e suspensivo. Exceções relativas a recebimento apenas no efeito devolutivo são tratadas na sequência, nenhuma delas aplicável ao caso, destacando-se, especialmente, o fato de tutela antecipada requerida não ter sido concedida, confirmada ou revogada (inciso V, artigo 1.012). Tem-se, portanto, enquadramento na norma geral. Conclusão: efeitos da r. sentença encontram-se, ainda, suspensos. De toda sorte, não se vislumbra a plausibilidade do direito da autora quanto à alegação de que indevido o reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária ante o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: “a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto” (AgInt no REsp 1801086/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 21/06/2019). Não se antevê, ainda, dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventuais valores pagos a maior relativos ao plano de saúde contratado poderão, se o caso, ser ressarcidos. Ademais, como o plano de saúde do caso sob análise é da CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, entidade de autogestão sem fins lucrativos, a suspensão do reajuste contratado pode afetar seu custeio, repercutindo em relação aos demais participantes. Da suspensão do processo – Tema 1.016/STJ Questão a discutir cinge-se à validade ou não de cláusula contratual do plano de saúde coletivo e de autogestão (CASSI) que prevê reajuste por faixa etária. O tema é objeto de afetação do REsp 1716113/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.016) com determinação de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 10/6/2019)”, tendo como questão submetida a julgamento “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”. Considerando tal afetação (Tema 1.016), a suspensão do presente feito até apreciação definitiva do tema pelo Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe. Diante do exposto, mantenho o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, indefiro pedido de antecipação de tutela e determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do referido REsp 1716113/DF, ficando, desde já, intimadas as partes a promoverem o andamento do feito após a apreciação da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora